Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-87.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No. 1003655-87.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim restou ementado (Id. 24676950):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 5o, §2o E ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 4.084/2015 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MODIFICAÇÃO/REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DOS CARGOS EM COMISSÃO E PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E CRIAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AFRONTA AO ARTIGO 39, §4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR MEIO DE PARCELA ÚNICA) E AO ARTIGO 145, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS) – EFEITOS EX NUNC – ADIN PROCEDENTE.
Se mostra necessária a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o, § 2o, e Anexo III da Lei Complementar no 4.084, de 2015, do Município de Várzea Grande, que modificou/reduziu o subsídio dos cargos em comissão e percentuais de gratificação das funções de confiança dos servidores públicos daquele município e estabeleceu a criação de verba indenizatória, em razão da clara e direta afronta ao previsto no artigo 39, §4o, da Constituição Federal, que determina que o pagamento dos vencimentos dar-se-á por meio de parcela única, bem como o artigo 145, § 6o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que traz o Princípio da Irredutibilidade de Subsídios.”
Os embargos de declaração opostos pelo Município de Várzea Grande (Id. 28448481) foram rejeitados (Id. 50285974). Os aclaratórios opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 27620464) foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa (Id. 50285974):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO – EXCEPCIONALIDADE – RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS BENEFICIÁRIOS – EMBARGOS PROVIDOS.
Por razões de segurança jurídica, deve ser aclarado o efeito ex nunc da decisão, especialmente para que sejam preservados os interesses jurídicos daqueles que receberam e pagaram referidas verbas, pois de boa-fé, bem como que a declaração de inconstitucionalidade não importa na extinção dos vínculos dos servidores com a Administração Pública, devendo a Municipalidade promover adequação das nomeações, vinculando-as à lei anterior em razão dos efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade.”
Opostos novos embargos de declaração pelo Município de Várzea Grande (Id. 56340460), estes foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa (Id. 78277997):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ARTIGO 5o, §2o E ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 4.084/2015 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CONTRADIÇÃO – IGNORAR A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 4.048/2015 – INOCORRÊNCIA – TESES DEDUZIDAS PELO EMBARGANTE – ENFRENTAMENTO – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO – “CAUSA PETENDI ABERTA” – ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 4.048/2015, NÃO EXISTIA SERVIDOR OCUPANDO OS CARGOS COMISSIONADOS - NÃO HOUVE REDUTIBILIDADE DOS SALÁRIOS – CONTROLE ABSTRATO DA CONSTITUCIONALIDADE NORMATIVA - CIRCUNSTÂNCIAS PERIFÉRICAS – MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO – EXCEPCIONALIDADE – RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o fato de o Tribunal decidir a lide de forma contrária à defendida pelas insurgentes, elegendo fundamentos diversos daqueles por elas propostos, não configura omissão ou outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração (AgInt no AREsp no 1526177/SP).
Se o julgamento guarda correlação entre as premissas fáticas/jurídicas e a conclusão adotada, acórdão embargado não se afigura contraditório. Isso porque a contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a existente entre o julgado impugnado e parâmetro externo (STJ, EDcl no RMS 56.799/MT).
2. Causa de pedir aberta da ação direta de inconstitucionalidade. Possibilidade do confronto da legislação impugnada com dispositivo constitucional não suscitado na inicial. Precedentes.
O controle abstrato da constitucionalidade normativa objetiva a escrutinar a redação da norma legal impugnada em confronto com a norma-parâmetro, de modo que, uma vez constatada a mácula no corpo normativo, surge a necessidade de provimento jurisdicional com o fito de extirpar a norma do ordenamento. Nesse contexto, circunstâncias periféricas ao debate, como o fato de existirem ou não ocupantes no cargo no momento em que a norma atacada entrou em vigor e iniciou a produção dos seus efeitos, é temática que escapa ao escopo do controle abstrato.
Se o ato normativo está em vigor há quase 05 (cinco) anos e abrange serviço público de natureza essencial, justifica-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar os efeitos decorrentes pelo período de 12 (doze) meses, contado da data de publicação do acórdão, à luz do princípio da segurança jurídica.”
Nas razões do recurso extraordinário (Id. 89869489), o recorrente sustenta violação aos artigos 37, inc. XV, e 39, §4o, da Constituição Federal, ao argumento de que “a alteração do subsídio ou vencimento do servidor público, em especial dos cargos em comissão, trata-se de ato discricionário da Administração”.
Assevera que “A decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fundamentou-se em premissa equivocada, na medida em que, se as razões da ADI sustentam-se na suposta inexistência de lei que regulamente o tipo de despesa para a qual se destinaria a verba indenizatória, o acórdão desconsiderou a informação prestada pelo Município de que tal lacuna foi preenchida com a promulgação da lei no. 4.221/2017, e direcionou suas razões para uma suposta ‘redutibilidade’ que essa nova lei teria trazido em razão do não pagamento da VI no período de férias e no Décimo Terceiro Salário, o que não é objeto da ação”.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “em vista da declaração de inconstitucionalidade de lei municipal vigente a mais de 05 (cinco) anos, a qual se cumprida madrugadoramente sem o esgotamento das vias recursais, causará grande impacto no âmbito da Administração Municipal, conforme fundamentação exposta em capítulo próprio acerca da transcendência dos efeitos da matéria posta em debate, refletindo em situações jurídicas e econômicas, podendo ocasionar danos de difícil ou incerta reparação”.
Recurso tempestivo (Id. 91482476).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, §5o, III, do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque os embargos foram acolhidos para modular a declaração de inconstitucionalidade e preservar os efeitos decorrentes pelo período de 12 (doze) meses, contado da data de publicação do acórdão, à luz do princípio da segurança jurídica.
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça